Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600418-54.2020.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. INTERNET. REDE SOCIAL.
FACEBOOK. COMENTÁRIOS DEPRECIATIVOS. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
LEGITIMIDADE E NORMALIDADE DO PLEITO NÃO AFETADOS. PROPAGANDA
NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO DE CRÍTICA. AUSÊNCIA DE
ILICITUDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) objetiva proteger a normalidade e
legitimidade do pleito (art. 14, § 9º, da CF) e tem cabimento quando da ocorrência da
prática de abuso do poder econômico, abuso do poder de autoridade, utilização indevida
de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato, partido político
ou coligação (art. 22, caput, da Lei Complementar nº 64/1990).
2. A propagação de comentários em rede social de livre acesso a todos os candidatos
(facebook) não afeta a normalidade e a legitimidade do pleito, porquanto ausente
desequilíbrio de forças ou beneficiamento de determinado candidato, partido ou
coligação.
3. Os candidatos, sobretudo os que concorrem à reeleição, não podem se
pretender imunes a qualquer avaliação, comentário ou crítica. É imanente ao
homem público a maior exposição da sua vida e dos atos por ele praticados na
gestão da coisa pública.
Num. 15318566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020294702400000014742692
Número do documento: 20103020294702400000014742692

4. A realização de comentários depreciativos que não desbordam para a falsidade
fantasiosa, injúria, calúnia ou difamação configura propaganda eleitoral negativa situada
no âmbito do direito de crítica. A atuação da Justiça Eleitoral, em casos que tais, deve ser
minimalista porque não se pode olvidar que "é livre a manifestação do pensamento" (art.
5º, inciso IV, CF).
5. Recurso não provido.
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 12226, ACÓRDÃO n 52729 de 13/12/2016,
Relator(a) ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 14/12/2016 )

Ademais, o recorrido não é qualquer pessoa do povo, a quem é garantida a
liberdade de expressão. Por ser jornalista, está acobertado pela liberdade de imprensa,
que lhe permite tecer críticas, ainda que ácidas, contra os pretendentes a cargos
eletivos.
Destaque-se que, por ocasião do julgamento da Ação Cautelar na ADI nº
4.451, de relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto, o STF se manifestou no sentido de
q

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600418-54.2020.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 18/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600418-54.2020.6.16.0026
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600418-
54.2020.6.16.0026, que acolheu a preliminar de incompetência do juízo, por falta de interesse de
agir na modalidade necessidade/adequação, dando o feito por extinto sem análise de mérito, nos
exatos termos do Artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. (Pedido de providências
c/c com direito de resposta, com pedido de liminar ajuizada pela Coligação Cornélio Sempre em
Frente (PSD/PSB/PTB/PROS/PP/PSDB/PSC/PODE/PL/PSL) em face de Enio Humberto Trevizani,
com fundamento no § 1º do art. 27 e §§ 1º a 3º, todos da Resolução-TSE nº 23.610 e art. 58 da Lei
9.504/97, alegando, em síntese, que em 5/10/20 o representado publicou no seu Facebook matéria
intitulada "prefeitura de Cornélio Procópio comete crime ambiental "em baixo das barbas" do
ministério público e do instituto das águas do paraná, antigo IAP e ninguém faz nada", com
destaque de imagem sob a inscrição "crime ambiental". Tal matéria fora disparada pelas redes
sociais, com o intento de incutir nos internautas o entendimento de que o Município de Cornélio
Procópio realmente teria praticado crime ambiental, sendo que quem responderia pelo suposto
crime e sofreria a punição seria o Gestor Municipal. Contudo, apesar do Representado dar a ela
contornos de prática criminosa, tal informação se reveste de interesses eleitoreiros e teve destino
certo, de forma reflexa, de alvejar politicamente o candidato a prefeito da Representante Amin
Hannouche, atual gestor municipal, eis Representado é correligionário da oposição. Portanto, o
representado, para alcançar o candidato Amin, fez imputação de fato definido como crime,
inclusive estampando na matéria a inscrição "Crime Ambiental", sendo que, na verdade, trata-se de
realização do projeto de remodelação da arborização de ruas e avenidas da cidade, atendendo ao
Plano de Arborização Municipal, elaborado por empresa idônea com a aprovação do Ministério
Público. Portanto, não há nenhum crime ambiental, nem desrespeito com a natureza, muito menos
irresponsabilidade do Município, eis que tudo realizado sob a orientação e supervisão do servidor
Oscar Balarin, Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, dentro das técnicas
pertinentes.). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CORNELIO SEMPRE EM FRENTE 11-PP / 14-PTB / 17-PSL /
19-PODE / 22-PL / 40-PSB / 90-PROS / 20-PSC / 45-PSDB /
55-PSD (RECORRENTE)
ALFREDO JOSE DE CARVALHO FILHO (ADVOGADO)

ENIO HUMBERTO TREVIZANI (RECORRIDO)
JOHN LENNON ALVES CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO)
BRUNO LEONARDO TAMBURUSSI BUENO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15318
566
30/10/2020 20:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.695
RECURSO ELEITORAL 0600418-54.2020.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RECORRENTE: CORNELIO SEMPRE EM FRENTE 11-PP / 14-PTB / 17-PSL / 19-PODE /
22-PL / 40-PSB / 90-PROS / 20-PSC / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0028526
ADVOGADO: ALFREDO JOSE DE CARVALHO FILHO
RECORRIDO: ENIO HUMBERTO TREVIZANI
- OAB/PR0075958
ADVOGADO: JOHN LENNON ALVES CARDOSO DE SOUZA
- OAB/SP0383474
ADVOGADO: BRUNO LEONARDO TAMBURUSSI BUENO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – DIREITO DE RESPOSTA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL –
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL – REJEITADA - ARTIGO 58
DA LEI Nº 9.504/97 – NOTÍCIA
JORNALÍSTICA – PUBLICAÇÃO NA
REDE SOCIAL FACEBOOK – OFENSA
À
HONRA
DO
CANDIDATO
–
RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese o conteúdo da matéria
veiculada na rede social do recorrido não
ter sido formalizado como material de
propaganda eleitoral, e sim como notícia
de cunho jornalístico crítico e informativo,
ocasiona reflexos diretos na disputa
eleitoral
quando
as
críticas
são
direcionadas a prefeito candidato à
reeleição, o que atrai a competência da
Justiça
Eleitoral
para
dirimir
a
controvérsia.
2. A crítica que viabiliza a concessão do
direito de resposta é aquela que extrapola
o limite tolerável do embate eleitoral para
incidir em calúnia, injúria, difamação ou
Num. 15318566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020294702400000014742692
Número do documento: 20103020294702400000014742692

divulga afirmação, conceito ou imagem
sabidamente inverídicos.
3. A existência de críticas, ainda que
contundentes, dirigidas à gestão atual de
Prefeitura, cujo prefeito é candidato à
reeleição, é natural no contexto de
embate político da disputa eleitoral,
notadamente quando o candidato é
homem público e pretende a recondução
do cargo político.
4. Ao jornalista, é assegurada a liberdade
de imprensa que garante o direito de
tecer críticas, mesmo ácidas, aos
pretendentes a cargos eletivos.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO CORNÉLIO
SEMPRE EM FRENTE (PSD/PSB/PTB/PROS/PP/PSDB/PSC/PODE/PL/PSL) em face
da sentença prolatada pelo Juízo da 026ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR (ID.
11676716) que julgou improcedente o pedido de direito de resposta em representação
proposta contra ENIO HUMBERTO TREVIZANI, que teria veiculado matéria inverídica e
caluniosa em seu perfil pessoal na rede social
.
facebook
Em razões recursais (ID. 11677266), alega que a matéria “Prefeitura de
Cornélio Procópio comete Crime Ambiental ‘em baixo das barbas’ do Ministério Público
e do Instituto das Águas do Paraná, antigo IAP e ninguém faz nada” foi veiculada “com
o intento de incutir nos internautas o entendimento de que o Município de Cornélio
Procópio realmente teria praticado crime ambiental, sendo que, por óbvio, quem
”.
responderia pelo suposto crime e sofreria a punição seria o Gestor Municipal
Sustenta que o representado caluniou a honra do então Prefeito da cidade
para satisfazer o seu intento político e de seu grupo, de forma dissimulada.
Num. 15318566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020294702400000014742692
Número do documento: 20103020294702400000014742692

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de
direito de resposta.
Contrarrazões pelo recorrido (ID. 11677566), suscitando, preliminarmente,
a incompetência da Justiça Eleitoral. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 13891716) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
De proêmio, o recorrido Enio Humberto Trevizani suscitou preliminar de
incompetência absoluta da Justiça Eleitoral para processar e julgar o feito, em razão de
não se ter provado o vínculo partidário do Recorrido, de a notícia não fazer referência a
nenhum dos candidatos à Prefeitura de Cornélio Procópio/PR e de não se caracterizar
a finalidade eleitoral da matéria questionada.
Sem razão.
O artigo 58 da Lei nº 9.504/97 assegura o direito de resposta a candidato,
partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por
.
qualquer veículo de comunicação social
Em que pese o conteúdo da matéria veiculada na rede social do recorrido
não ter sido formalizado como material de propaganda eleitoral, e sim como notícia de
cunho jornalístico crítico e informativo, por certo ela ocasiona reflexos diretos na disputa
eleitoral.
Isso porque, além de as críticas estarem sendo divulgadas durante a
campanha eleitoral, a matéria se refere à atuação da Prefeitura Municipal da cidade de
Cornélio Procópio/PR, cujo Prefeito é candidato à reeleição.
Sobre o tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral entende que “os
veículos de comunicação e os eleitores em geral estão submetidos à jurisdição eleitoral
quando suas ações são potencialmente lesivas a candidatos, coligações ou partidos
Num. 15318566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020294702400000014742692
Número do documento: 20103020294702400000014742692

” (Representação nº 060104809, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão,
políticos
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 25/09/2018).
Assim, a natureza dos fatos deduzidos é eminentemente eleitoral,
praticadas num contexto de disputa política, o que é suficiente para conformar a
competência da Justiça Eleitoral.
No entanto, a pertinência ou não das alegações é matéria que atine ao
mérito da demanda e será apreciada a seguir.
Suplantada a matéria preliminar, passa-se, de plano, ao exame do mérito
recursal.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 026ª Zona Eleitoral
de Cornélio Procópio/PR julgou improcedente o pedido de direito de resposta formulado
pelo recorrente.
O núcleo da controvérsia diz respeito a uma matéria veiculada por Enio
Humberto Trevizani, em seu perfil pessoal na rede social
, na qual atribuiria a
facebook
prática de crime ambiental ao Prefeito candidato à reeleição
Para melhor inteligência da lide, confira-se o teor da postagem, realizada
no dia 5 de outubro de 2020, bem como a imagem colacionada pelo representante na
exordial (ID. 11675316):
“EM BAIXO
PREFEITURA DE CORNÉLIO PROCÓPIO COMETE CRIME AMBIENTAL
DAS BARBAS” DO MINISTÉRIO PUBLICO E DO INSTITUTO DE ÁGUAS DO PARANÁ,
ANTIGO IAP E
Por Enio Trevizani
NINGUÉM FAZ NADA
A lei é clara, segundo o artigo 49 da Lei Federal n° 9605/98, sobre a prática da poda
drástica a respeito das Lei dos Crimes Ambientais, que dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente diz:
“DESTRUIR, DANIFICAR, LESAR OU MALTRATAR, POR QUALQUER MODO OU
MEIO, PLANTAS DE ORNAMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS OU EM
PROPRIEDADE PRIVADA ALHEIA É CRIME AMBIENTAL”.
A PENA É DE TRÊS MESES A UM ANO, OU MULTA DE R$ 100,00 A R$ 1.000,00 POR
ÁRVORE, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 56 DO DECRETO FEDERAL Nº
6.514/2008.
A pergunta que se faz é: se há crime ambiental evidente, contrariando a Lei, qual a razão
dos organismos de fiscalização não atuarem a prefeitura e deixarem a poda drástica
continuar a destruir as árvores da cidade?
A população de Cornélio Procópio exige uma resposta!!!
COMPARTILHE PARA QUE ESTE CRIME AMBIENTAL PARE DE ACONTECER EM
NOSSA CIDADE.
Num. 15318566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020294702400000014742692
Número do documento: 20103020294702400000014742692

Com efeito, a crítica política é inerente às disputas por cargo eletivo, seja
no horário eleitoral gratuito, seja na programação regular das emissoras de rádio e de
TV, seja através de quaisquer outros meios de comunicação, em sua forma impressa
ou digital, tanto sob o ponto de vista jornalístico quanto sob o prisma dos direitos e
deveres inerentes ao exercício da cidadania. Assim, a análise dos perfis e feitos dos
candidatos é, além de salutar, necessária.
Não obstante, existem balizamentos justos e necessários para o exercício
destas liberdades, consubstanciadas na proibição de propalar mensagens de caráter
difamatório e injurioso ou sabidamente inverídico.
O artigo 58 da Lei n° 9.504/97 garante ao ofendido o direito de resposta
quando veiculadas tais ofensas, fazendo-o nos seguintes termos:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de
resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da
ofensa:
(...)
IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na
internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada.

Da leitura do trecho hostilizado, não vislumbro a existência de mácula à
honra ou à imagem do candidato à reeleição Amin Hannouche nem mesmo a
divulgação de fatos sabidamente inverídicos, estes, aliás, sequer são alegados na
inicial.
Num. 15318566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020294702400000014742692
Número do documento: 20103020294702400000014742692

É que a existência de críticas, ainda que contundentes, dirigidas à gestão
atual da Prefeitura de Cornélio Procópio/PR, cujo prefeito é candidato à reeleição, é
natural no contexto de embate político da disputa eleitoral, notadamente quando o
candidato é homem público e pretende a recondução do cargo político.
Note-se que sequer foi citado o nome de Amin Hannouche no trecho
apontado, de modo que não sé pode concluir por ofensas pessoais ao prefeito, estando
as ilações dentro do contexto do princípio da liberdade de expressão.
Aliás, é comum verificar os eleitores em geral se posicionando acerca dos
fatos ocorridos durante a gestão governamental. Desse modo, as críticas formuladas
quanto à existência de crime ambiental na poda de árvores da cidade configuram típico
discurso de quem se encontra na oposição.
No trilhar deste entendimento, é o bem lançado parecer da douta
Procuradoria Regional Eleitoral:
Não se constata, portanto, a existência de elementos hábeis a autorizar o direito de
resposta disposto no artigo 58 da Lei nº. 9.504/97, haja vista que a intervenção desta
justiça especializada em deve ser excepcional, limitada às hipóteses em que sejam
verificadas eventuais violações à legislação eleitoral ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.

A esse respeito, colhe-se precedente desta egrégia Corte no pleito
municipal anterior:

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. INTERNET. REDE SOCIAL.
FACEBOOK. COMENTÁRIOS DEPRECIATIVOS. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
LEGITIMIDADE E NORMALIDADE DO PLEITO NÃO AFETADOS. PROPAGANDA
NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO DE CRÍTICA. AUSÊNCIA DE
ILICITUDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) objetiva proteger a normalidade e
legitimidade do pleito (art. 14, § 9º, da CF) e tem cabimento quando da ocorrência da
prática de abuso do poder econômico, abuso do poder de autoridade, utilização indevida
de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato, partido político
ou coligação (art. 22, caput, da Lei Complementar nº 64/1990).
2. A propagação de comentários em rede social de livre acesso a todos os candidatos
(facebook) não afeta a normalidade e a legitimidade do pleito, porquanto ausente
desequilíbrio de forças ou beneficiamento de determinado candidato, partido ou
coligação.
3. Os candidatos, sobretudo os que concorrem à reeleição, não podem se
pretender imunes a qualquer avaliação, comentário ou crítica. É imanente ao
homem público a maior exposição da sua vida e dos atos por ele praticados na
gestão da coisa pública.
Num. 15318566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020294702400000014742692
Número do documento: 20103020294702400000014742692

4. A realização de comentários depreciativos que não desbordam para a falsidade
fantasiosa, injúria, calúnia ou difamação configura propaganda eleitoral negativa situada
no âmbito do direito de crítica. A atuação da Justiça Eleitoral, em casos que tais, deve ser
minimalista porque não se pode olvidar que "é livre a manifestação do pensamento" (art.
5º, inciso IV, CF).
5. Recurso não provido.
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 12226, ACÓRDÃO n 52729 de 13/12/2016,
Relator(a) ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 14/12/2016 )

Ademais, o recorrido não é qualquer pessoa do povo, a quem é garantida a
liberdade de expressão. Por ser jornalista, está acobertado pela liberdade de imprensa,
que lhe permite tecer críticas, ainda que ácidas, contra os pretendentes a cargos
eletivos.
Destaque-se que, por ocasião do julgamento da Ação Cautelar na ADI nº
4.451, de relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto, o STF se manifestou no sentido de
que "o exercício concreto dessa liberdade em plenitude assegura ao jornalista o
direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero,
contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as
autoridades e aparelhos de Estado. Respondendo, penal e civilmente, pelos abusos
que cometer, e sujeitando-se ao direito de resposta a que se refere a Constituição em
".
seu art. 5º, inciso V
Conclui-se, portanto, estar-se diante de críticas políticas inerentes ao
debate eleitoral, sendo a liberdade de expressão e de imprensa essencial ao Estado
Democrático de Direito, não se vislumbrando, pois, violação ao art. 58 da Lei n°
9.504/97.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas para negar provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Num. 15318566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020294702400000014742692
Número do documento: 20103020294702400000014742692

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600418-54.2020.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR:
DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: CORNELIO SEMPRE EM FRENTE
11-PP / 14-PTB / 17-PSL / 19-PODE / 22-PL / 40-PSB / 90-PROS / 20-PSC / 45-PSDB / 55-PSD -
Advogado do(a) RECORRENTE: ALFREDO JOSE DE CARVALHO FILHO - PR0028526 -
RECORRIDO: ENIO HUMBERTO TREVIZANI - Advogados do(a) RECORRIDO: JOHN LENNON
ALVES CARDOSO DE SOUZA - PR0075958, BRUNO LEONARDO TAMBURUSSI BUENO -
SP0383474

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15318566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020294702400000014742692
Número do documento: 20103020294702400000014742692